Tribunal: TJBA
Processo: 8091989-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8091989-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: FELIPE DANTAS FERNANDES LEITE

Advogado(s)
:
VICTOR RORIZ FERREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE ATIVA DE DEPENDENTE. EXCLUSÃO ARBITRÁRIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. INTERPRETAÇÃO PRO CONSUMIDOR. SUPRESSIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer e indenizatória ajuizada em face da operadora de plano de saúde visando à manutenção do autor na condição de dependente.

Sentença do Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a manutenção do autor no plano de saúde enquanto adimplente e rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Apelação interposta pela operadora de saúde sustentando ilegitimidade ativa do autor, sob argumento de que este era apenas dependente do plano de titularidade de sua mãe, bem como defendendo a regularidade da exclusão em razão do atingimento da idade limite prevista contratualmente.

Contrarrazões apresentadas pela parte apelada, pugnando pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o autor, na condição de dependente, possui legitimidade ativa para questionar sua exclusão do plano de saúde e se a operadora poderia excluí-lo unilateralmente após manter a relação contratual por longo período.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O dependente de plano de saúde possui legitimidade ativa para questionar atos que afetem diretamente sua condição de beneficiário, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.
7. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) rege a relação contratual entre consumidor e operadora de plano de saúde, vedando alterações unilaterais abusivas e protegendo a expectativa legítima do consumidor quanto à manutenção das condições contratuais.
8. O princípio da boa-fé objetiva e a proteção da confiança impõem limites ao exercício de faculdades contratuais pela operadora, especialmente quando há comportamento contraditório e expectativa consolidada de continuidade do benefício.
9. A supressio, instituto reconhecido pelo STJ, impede que a operadora, após anos mantendo o consumidor como dependente, altere unilateralmente essa condição sem justificativa plausível.
10. Ausência de comprovação de que a operadora exigiu comprovação periódica da dependência econômica, evidenciando que não aplicava tal requisito ao longo da relação contratual.
11. Aplicação do art. 47 do CDC, que determina a interpretação mais favorável ao consumidor em contratos de adesão.
12. Jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça reconhecendo a abusividade da exclusão arbitrária de dependentes sem comunicação clara e tempestiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.
14. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC.
15.
Tese de julgamento:
“O dependente de plano de saúde possui legitimidade ativa para questionar sua exclusão, especialmente quando há expectativa legítima de continuidade do vínculo. A exclusão unilateral de beneficiário, sem observância dos princípios da boa-fé objetiva e proteção da confiança, caracteriza prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, IV e art. 47.

Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.202.514/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/06/2011.

TJ-BA, Recurso Inominado 00003186620248050150, Rel. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, Quinta Turma Recursal, julgado em 15/07/2024.

TJ-SP, Apelação Cível 10211031320238260011, Rel. Claudio Godoy, 1ª Câmara de Direito Privado, julgado em 03/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº8091989-30.2023.8.05.0001, da Comarca de
Salvador
(BA), apelante
Sul América Serviços de Saúde S/A
e apelado
FELIPE DANTAS FERNANDES LEITE

.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões alinhadas nos termos do voto desta relatora.

Salvador, .